Tribunal: STF
Processo: HC 123221
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Deficiência de fundamentação a justificar a diminuição da pena aplicada, o regime de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. Ordem concedida de ofício.